Tribunal: TJDFT
Processo: 0727561-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727561-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEBER FLAVIO VIEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por CLEBER FLÁVIO VIEIRA, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de reduzir a fração para progressão de regime de 60% para 40%, sob o fundamento de que não é reincidente específico. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi nomeada para patrocinar a defesa do requerente na decisão de ID 49176577. Em manifestação de ID 50914217, a Defensoria Pública informou que o requerente já vem sendo assistido regularmente por advogado particular nos autos do processo no 0017162-06.2014.8.07.0015, bem como, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise, diretamente por este Tribunal, configura supressão de instância. Portanto, asseverou que não há fundamento jurídico para complementar o requerimento neste momento. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 51042424), oficiou pela remessa do feito ao juízo da execução penal, para análise do pedido. É o relatório. Decido. Conforme consta do relatório da situação processual executória (ID 50914218), o requerente foi condenado a uma pena total de 27 anos e 6 meses de reclusão, tendo cumprido, até a data da expedição do documento, 12 anos 3 meses e 12 dias da pena imposta. O pedido para que seja analisada a possibilidade de reduzir a fração para progressão de regime deve ser realizado perante o juízo das execuções, pois, qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância. Além disso, estando o requerente devidamente assistido por advogado constituído na instância de origem, competirá ao referido patrono formular os pedidos em defesa do apenado junto ao juízo competente. Dessa forma, não subsiste mais interesse processual na presente petição criminal, razão pela qual não deve ser admitida, ante a falta de interesse de agir. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO a presente petição criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR